Tribunal: STJ
Processo: 0000356-51.2019.8.17.0140
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3146416 - PE(2026/0007924-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: OLIVIO CORDEIRO DOS SANTOS NETO
ADVOGADA
: NIEDJA MARIA BEZERRA ASSUNÇÃO - PE013797
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.

ALEGADA
OMISSÃO
QUANTO
AO

SÚMULA
182/STJ.

PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de órgão fracionário de Tribunal Superior
que, ao negar provimento a agravo regimental interposto em agravo em recurso especial,
manteve a incidência da
por ausência de impugnação específica dos
Súmula 182/STJ,
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
2. Alegação defensiva de omissão quanto ao exame específico da tese de prequestionamento,
sustentando que o agravo em recurso especial teria enfrentado concretamente o óbice de
ausência de prequestionamento, com destaque para a natureza exclusivamente jurídica da
controvérsia, desnecessidade de reexame fático-probatório e existência de debate dos
dispositivos federais, inclusive por prequestionamento implícito, além de requerer manifestação
expressa, para fins de recurso constitucional, sobre os arts. 5o, LIV e LV, e 93, IX, da
Constituição da República.
3. Pedido de acolhimento dos embargos para sanar a suposta omissão com enfrentamento
expresso da argumentação relativa ao prequestionamento e, subsidiariamente, para fins de
prequestionamento dos dispositivos constitucionais invocados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão,
contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
ao manter a aplicação da
por ausência de impugnação específica dos
Súmula 182/STJ
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, sem acolher a tese de que teria havido
efetivo prequestionamento da matéria federal.
5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se é necessária manifestação expressa e
individualizada sobre todos os argumentos defensivos e sobre os dispositivos constitucionais
indicados, para fins de prequestionamento, em sede de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O órgão julgador afirma que os embargos de declaração, à luz do
do Código de
art. 619
Processo Penal, têm fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, não podendo ser utilizados como meio de rediscussão do
mérito nem para atender a mero inconformismo com o entendimento adotado.
7. A decisão embargada já havia consignado que o recurso especial foi inadmitido por ausência
de prequestionamento e que, no agravo em recurso especial, a defesa não impugnou de forma
adequada e específica esse fundamento, limitando-se a afirmar genericamente que a matéria teria
Documento eletrônico VDA55900737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:54
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 0282512c-94d0-48f3-94de-a32e50ce6aa0

sido prequestionada, circunstância que atrai a incidência da
e impede o exame
Súmula 182/STJ
do mérito do agravo.
8. Constatado que a fundamentação do agravo em recurso especial não foi suficiente para afastar
o motivo de inadmissão relacionado ao prequestionamento, o órgão julgador conclui pela
inexistência de omissão ou outro vício no acórdão embargado, que foi proferido em consonância
com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
9. O órgão julgador destaca, ainda, que não há dever de responder a todas as questões suscitadas
pelas partes quando já houver encontrado fundamento suficiente para decidir, inexistindo, por
isso, omissão pelo simples fato de não haver enfrentamento pormenorizado de cada argumento
ou de cada dispositivo legal ou constitucional indicado pela defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal, não se prestam
art. 619
à rediscussão do mérito nem suprem a falta de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, especialmente quanto à ausência de prequestionamento, hipótese em que
incide a Súmula 182/STJ.
2. Não há omissão quando o acórdão embargado, com fundamento suficiente e em conformidade
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplica a
por deficiência
Súmula 182/STJ
de impugnação e deixa de examinar individualmente todos os argumentos e dispositivos legais
ou constitucionais invocados pela parte.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,

o, LIV e LV;
art. 619;
art. 1.042; CF/1988, art. 5
IX;
CF/1988, art. 93,
Súmula 182/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 669.505/RN,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25.08.2015; STJ, EDcl no MS
Rel.
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j.
08.06.2016, DJe 15.06.2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:54
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 0282512c-94d0-48f3-94de-a32e50ce6aa0

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3146416 - PE(2026/0007924-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: OLIVIO CORDEIRO DOS SANTOS NETO
ADVOGADA
: NIEDJA MARIA BEZERRA ASSUNÇÃO - PE013797
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.

ALEGADA
OMISSÃO
QUANTO
AO

SÚMULA
182/STJ.

PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de órgão fracionário de Tribunal Superior
que, ao negar provimento a agravo regimental interposto em agravo em recurso especial,
manteve a incidência da
por ausência de impugnação específica dos
Súmula 182/STJ,
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
2. Alegação defensiva de omissão quanto ao exame específico da tese de prequestionamento,
sustentando que o agravo em recurso especial teria enfrentado concretamente o óbice de
ausência de prequestionamento, com destaque para a natureza exclusivamente jurídica da
controvérsia, desnecessidade de reexame fático-probatório e existência de debate dos
dispositivos federais, inclusive por prequestionamento implícito, além de requerer manifestação
expressa, para fins de recurso constitucional, sobre os arts. 5o, LIV e LV, e 93, IX, da
Constituição da República.
3. Pedido de acolhimento dos embargos para sanar a suposta omissão com enfrentamento
expresso da argumentação relativa ao prequestionamento e, subsidiariamente, para fins de
prequestionamento dos dispositivos constitucionais invocados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão,
contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
ao manter a aplicação da
por ausência de impugnação específica dos
Súmula 182/STJ
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, sem acolher a tese de que teria havido
efetivo prequestionamento da matéria federal.
Documento eletrônico VDA55900928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:25
Código de Controle do Documento: 5ec371dc-eb62-4286-afba-90d789336915

5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se é necessária manifestação expressa e
individualizada sobre todos os argumentos defensivos e sobre os dispositivos constitucionais
indicados, para fins de prequestionamento, em sede de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O órgão julgador afirma que os embargos de declaração, à luz do
do Código de
art. 619
Processo Penal, têm fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, não podendo ser utilizados como meio de rediscussão do
mérito nem para atender a mero inconformismo com o entendimento adotado.
7. A decisão embargada já havia consignado que o recurso especial foi inadmitido por ausência
de prequestionamento e que, no agravo em recurso especial, a defesa não impugnou de forma
adequada e específica esse fundamento, limitando-se a afirmar genericamente que a matéria teria
sido prequestionada, circunstância que atrai a incidência da
e impede o exame
Súmula 182/STJ
do mérito do agravo.
8. Constatado que a fundamentação do agravo em recurso especial não foi suficiente para afastar
o motivo de inadmissão relacionado ao prequestionamento, o órgão julgador conclui pela
inexistência de omissão ou outro vício no acórdão embargado, que foi proferido em consonância
com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
9. O órgão julgador destaca, ainda, que não há dever de responder a todas as questões suscitadas
pelas partes quando já houver encontrado fundamento suficiente para decidir, inexistindo, por
isso, omissão pelo simples fato de não haver enfrentamento pormenorizado de cada argumento
ou de cada dispositivo legal ou constitucional indicado pela defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal, não se prestam
art. 619
à rediscussão do mérito nem suprem a falta de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, especialmente quanto à ausência de prequestionamento, hipótese em que
incide a Súmula 182/STJ.
2. Não há omissão quando o acórdão embargado, com fundamento suficiente e em conformidade
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplica a
por deficiência
Súmula 182/STJ
de impugnação e deixa de examinar individualmente todos os argumentos e dispositivos legais
ou constitucionais invocados pela parte.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,

o, LIV e LV;
art. 619;
art. 1.042; CF/1988, art. 5
IX;
CF/1988, art. 93,
Súmula 182/STJ
Documento eletrônico VDA55900928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:25
Código de Controle do Documento: 5ec371dc-eb62-4286-afba-90d789336915

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 669.505/RN,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25.08.2015; STJ, EDcl no MS
Rel.
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j.
08.06.2016, DJe 15.06.2016.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por OLIVIO CORDEIRO DOS
, contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental,
SANTOS NETO
mantendo a incidência da
(e-STJ, fls. 1470-1471).
Súmula 182/STJ
Nas razões, a defesa reafirma que houve omissão no acórdão quanto ao exame
específico da tese de prequestionamento, pois o agravo em recurso especial teria enfrentado
concretamente o óbice de ausência de prequestionamento, destacando: a natureza
exclusivamente jurídica da controvérsia, a desnecessidade de reexame fático-probatório e a
existência de debate dos dispositivos federais, ainda que por prequestionamento implícito (e-
STJ, fls. 1479-1480).
Sustenta, assim, a necessidade de manifestação expressa sobre a suficiência da
impugnação apresentada no agravo, especialmente quanto ao prequestionamento, e requer, para
fins de recurso constitucional, o pronunciamento expresso sobre os arts. 5o, LIV e LV, e 93, IX,
da Constituição da República (e-STJ, fls. 1480).
Requer assim acolhimento dos embargos, para sanar a omissão com enfrentamento
expresso da argumentação defensiva relativa ao prequestionamento; e, subsidiariamente, que os
aclaratórios sejam apreciados para fins de prequestionamento dos dispositivos constitucionais
indicados (e-STJ, fls. 1481).
É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem ser acolhidos.
Dispõe o Código de Processo Penal:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão."
Como é cediço, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a
suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam,
portanto, a sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Documento eletrônico VDA55900928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:25
Código de Controle do Documento: 5ec371dc-eb62-4286-afba-90d789336915

No ponto:

"[...]
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada. Dessa
forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme
disciplina o
do Código de Processo Penal, o que não logrou fazer a
art. 619
embargante. Destarte, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, visando à reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição
dos aclaratórios.
4. Embargos declaratórios rejeitados." (EDcl no AgRg no
Rel.
AREsp 669.505/RN,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe
)
25/8/2015.
Para corroborar tal assertiva, vale transcrever parte do voto condutor do acórdão
embargado (e-STJ, fls.1474):

"[...]
O recurso especial foi inadmitido por ausência de prequestionamento.
Por outro lado, a defesa não refutou - em sede de agravo em recurso especial,
adequadamente, o referido fundamento.
Essa omissão é importante porque a Corte Especial do STJ manteve o entendimento
da necessidade de impugnação adequada e específica dos fundamentos da decisão
agravada, sob pena de todos incidência da Súmula 182/STJ.
Eis a ementa do precedente:
[...]
Por conseguinte, a impede que se passe ao mérito do agravo do Súmula 182/STJ
do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade."
art. 1.042
Em detida análise dos autos verifico que o embargante, no Agravo em recurso
especial, apenas cita que "A matéria foi devidamente prequestionada, nos termos do acórdão do
TJPE" (e-STJ, fl. 1414), o que não se mostra suficiente para reverter os motivos de inadmissão
do recurso especial de fls. 1405-1407 (e-STJ).
Considerando que o acórdão embargado foi proferido em consonância com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, forçoso reconhecer a inexistência de vício a
ser integrado em sede de aclaratórios.
Além disso, não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de
dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de
invasão da competência do Supremo Tribunal Federal.
Ilustrativamente:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA55900928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:25
Código de Controle do Documento: 5ec371dc-eb62-4286-afba-90d789336915

OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
APRESENTADO EM MESA. INTIMAÇÃO DA DATA DE JULGAMENTO.
DESNECESSIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal CPP, os embargos de
art. 619
declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade do decisum embargado. Na espécie, o acórdão
embargado não ostenta nenhum dos aludidos vícios.
2. São incabíveis embargos de declaração para que o Superior Tribunal de Justiça
STJ enfrente matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal STF.
3. Nos termos do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
art. 258
RISTJ, que disciplina o manejo do agravo regimental em matéria penal, o feito será
apresentado em mesa, dispensando, pois, a prévia inclusão em pauta e,
consequentemente, a necessidade de intimação da data do julgamento (EDcl no
AgRg no
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
REsp 1688309/PB,
julgado em
DJe
.
27/08/2019,
04/09/2019)
4. Observa-se que os embargantes pretendem, em verdade, a modificação do
provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a
medida integrativa.
5. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
1.634.077/SP,
DJe de
)
22/09/2020,
28/09/2020.
Por fim, é importante destacar que "o julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão". (EDcl no MS
Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA
21.315/DF,
CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
08/06/2016,
. Com efeito, não há necessidade de resposta a cada afirmação específica.
15/06/2016)
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA55900928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:25
Código de Controle do Documento: 5ec371dc-eb62-4286-afba-90d789336915

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2026/0007924-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.146.416 /
PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003565120198170140 3565120198170140
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: OLIVIO CORDEIRO DOS SANTOS NETO
ADVOGADA
: NIEDJA MARIA BEZERRA ASSUNÇÃO - PE013797
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CORRÉU
: NOLAN HONORATO DA SILVA
CORRÉU
: DEIVSON RAFAEL SANTOS SILVA
CORRÉU
: HYGOR CALIXTO OLIVEIRA DE SOUZA
CORRÉU
: JOAO LUIZ OLIVEIRA ARRUDA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: OLIVIO CORDEIRO DOS SANTOS NETO
ADVOGADA
: NIEDJA MARIA BEZERRA ASSUNÇÃO - PE013797
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426411554940;092023@
2026/0007924-3 - AREsp 3146416 Petição : 2026/0025640-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55899539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:17:49
Código de Controle do Documento: D658AE7F-7910-4015-A2CA-8DF4EF995759